Tribunal: TJDFT
Processo: 0721846-49.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Ausente sucumbência quanto à prejudicial da prescrição, não há que se falar em interesse de recorrer. Recurso conhecido parcialmente.
2. A Constituição Federal assegura o livre acesso do jurisdicionado ao poder judiciário (art. 5o, XXXV, CF/88). Ressalvadas pouquíssimas exceções (Justiça Desportiva, etc.), não vigora em nosso ordenamento jurídico a chamada "jurisdição administrativa de curso forçado".
3. Não obstante o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240, Tema 350 da Repercussão Geral, tenha firmado entendimento pela compatibilidade do prévio requerimento administrativo com o inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal, tratando-se de hipótese em que foi concedido auxílio-doença na esfera administrativa, o auxílio-acidentário deveria ter sido concedido, automaticamente, após a cessação daquele benefício, nos termos do § 2o do art. 86 da Lei 8.213/91. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
4. O auxílio-acidente é um benefício previdenciário de caráter indenizatório, concedido ao segurado que sofre redução da sua capacidade de trabalho, em decorrência de acidente de qualquer natureza e por força de sequelas consolidadas (art. 86, Lei no 8.213/1991).
5. No caso sub judice, de acordo com a perícia, o autor preenche os requisitos legais para o recebimento do benefício, por amputação da falange distal do terceiro quirodáctilo direito durante a jornada de trabalho, que reduziu parcial e permanentemente a capacidade laboral para a atividade que ele exercia.
6. Desta forma, verifica-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão do benefício previdenciário, nos moldes estabelecidos pela sentença vergastada.
7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.